Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600452-23.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600452-23.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600452-
23.2024.6.16.0015 que, acolhendo parcialmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e, com
fulcro no art. 74, II da Resolução TSE 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas pelos candidatos Elizabeth Silveira Schmidt e Moises Elias Ribas Faria, considerando
os apontamentos 1.1.4 itens "a" e "c", 3.1, 3.2, 3.3 e 4 do Parecer Técnico Conclusivo. Além do
julgamento anterior, com fulcro no art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou aos
candidatos o recolhimento do valor de R$ 192.141,85 (cento e noventa e dois mil, cento e quarenta
e um reais e oitenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos dos apontamentos 1.1.4
itens "a" e "c", 3.1 e 3.2, todos analisados acima por este Juízo. (Prestação de contas eleitorais de
Elizabeth Silveira Schmidt e Moises Elias Ribas Faria, concorrentes ao cargso eletivo de Prefeito e
Vice-Prefeito pelo partido UNIÃO, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR, apovadas com ressalvas,
considerando os apontamentos 1.1.4 itens "a" e "c", 3.1, 3.2, 3.3 e 4 do Parecer Técnico
Conclusivo: foi verificado que não foram apresentados os documentos probatórios dos gastos
realizados com pessoa; ficou pendente a apresentação de documento que comprovasse a
propriedade do veículo locado por Jeancarlo Saad Taques, para o qual foi pago R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) com os recursos do FEFC e FP; Irregularidade na aplicação dos recursos públicos do
FEFC (transferências de valores financeiros a candidatos a vereador pertencentes a outros
partidos políticos); Irregularidade nos gastos pagos com recursos públicos do FEFC (pagamento
de despesas com materiais de publicidade para a candidatos a vereador pertencentes a outros
partidos políticos); Irregularidade nos gastos pagos com os recursos públicos do FEFC
(cancelamento de nota fiscal de comprovação do gasto e não comprovação da contratação e da
entrega do serviço contratado) e Omissão de gastos eleitorais na Prestação de Contas Parcial.
ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)

JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44674006
08/08/2025
16:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44674006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816172988400000043613123
Número do documento: 25080816172988400000043613123
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:46:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.943

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600452-23.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGANTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL.
MANUTENÇÃO
DA
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por Elizabeth Silveira Schmidt em
face do Acórdão nº 67.400, que deu parcial
provimento a recurso eleitoral para reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
de R$ 192.141,85 para R$ 30.521,85.
2. A Embargante alega contradição no
acórdão,
sustentando
que,
embora
a
decisão originária tenha aprovado as contas

Num. 44674006 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816172988400000043613123
Número do documento: 25080816172988400000043613123
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:46:07
com ressalvas, o acórdão, ao prover
parcialmente
o
recurso,
manteve
a
desaprovação das contas, configurando
reformatio in pejus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se houve erro material no acórdão
embargado,
especificamente
na
parte
dispositiva, ao mencionar a manutenção da
desaprovação das contas, em contradição
com o relatório que indicava a aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificação de erro material manifesto ao
confrontar o teor do relatório com o
dispositivo da decisão embargada.
5. Constatação de que a parte dispositiva
não reflete corretamente o teor do julgado,
já definido e explicitado no relatório e na
fundamentação.
6. Necessidade de correção do erro
material para que o acórdão espelhe
corretamente o julgamento efetivamente
realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
acolhidos para corrigir o erro material
apontado, determinando que passe a
constar a seguinte redação: “Recurso
conhecido e parcialmente provido para
reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional de R$ 192.141,85 para R$
30.521,85, mantendo-se a aprovação das
contas com ressalvas.”

Tese de Julgamento: 1. A ocorrência de
erro material entre a fundamentação e o
dispositivo
do
acórdão
justifica
o
acolhimento dos embargos de declaração
para promover a devida correção, de modo

Num. 44674006 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816172988400000043613123
Número do documento: 25080816172988400000043613123
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:46:07
a garantir a fidedignidade da decisão
judicial.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil,
art. 1.022, I, II e III.
Jurisprudência Relevante Citada: Não há
jurisprudência citada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, em face do
Acórdão nº 67.400, que deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pela embargante,
para manter a sentença prolatada em primeiro grau, com redução do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional, passando de R$ 192.141,85 para R$ 30.521,85.
Em suas razões, afirma o embargante que: a) a embargante alega a existência de contradição no
referido acórdão, afirmando que, embora a decisão originária tenha aprovado as contas com
ressalvas, o acórdão, ao prover parcialmente o recurso, acabou mantendo a desaprovação das
contas, o que representaria um agravamento da situação da recorrente, configurando reformatio
in pejus; b) Invoca, ainda, jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no sentido de
que é vedada a modificação para pior da situação da parte recorrente, em recurso exclusivo dela;
c) Ao final, requer o reconhecimento do vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de que seja
mantida a aprovação das contas com ressalvas e que seja determinada apenas a redução do
valor a ser ressarcido ao Tesouro Nacional.
A Procuradora Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos
de declaração opostos, para o fim de sanar o vício apontado.
É o breve relatório.

Num. 44674006 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816172988400000043613123
Número do documento: 25080816172988400000043613123
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:46:07
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos. Assim, porque presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha relativas
às Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores referentes a
irregularidades na contratação de pessoal, ausência de comprovação da propriedade de veículo, e repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de outros partidos.
2. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, possibilidade de juntada de documentos, regularidade na
contratação de pessoal, legalidade no repasse de valores do FEFC para candidatos de partidos coligados,
comprovação da propriedade do veículo locado, e regularidade nos serviços de pesquisa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso,
sustentando a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da
impossibilidade de juntada de documentos após o prazo inicial; (ii) saber se as despesas com pessoal foram
devidamente comprovadas; (iii) saber se o repasse de valores do FEFC para candidatos de partidos coligados
na chapa majoritária é legal; (iv) saber se a propriedade do veículo locado foi devidamente comprovada; (v)
saber se os serviços de pesquisa foram devidamente comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44674006 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816172988400000043613123
Número do documento: 25080816172988400000043613123
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:46:07
5. Admissibilidade da juntada de documentos em sede de Embargos de Declaração, exclusivamente para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando enriquecimento sem causa
da União.
6. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que a unidade técnica solicitou a apresentação da
documentação comprobatória das despesas com pessoal já no parecer preliminar.
7. Comprovação da regularidade de parte das despesas com pessoal, afastando a determinação de devolução
de R$ 53.620,00.
8. Manutenção da inconsistência quanto ao valor de R$ 5.120,00, referente a despesas com pessoal sem
formalização de contratos.
9. O recolhimento ao erário, referente à inconsistência remanescente de R$ 2.270,00 relacionada à
contratação de pessoal, deve se restringir exclusivamente à parcela não comprovada.
10. O repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido distinto é
irregular, ainda que coligados na eleição majoritária.
11. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme ao estabelecer que, constatado o uso irregular de
recursos do FEFC, a devolução deve abranger a integralidade dos valores empregados, ainda que o material
publicitário tenha beneficiado mais de um candidato.
12. Afastada a determinação do recolhimento da importância de R$ 78.000,00, tendo em vista que os
beneficiados restituíram os valores ao erário.
13. Apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atualizado, afastando a
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 30.000,00.
14. Manutenção da ressalva aplicada à despesa com pesquisa, em razão do descumprimento dos requisitos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de
R$ 192.141,85 para R$ 30.521,85, mantendo-se a desaprovação das contas.
Tese de Julgamento: 1. A juntada de documentos em sede de embargos de declaração é admissível para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem
causa da União. 2. O repasse de recursos do FEFC para candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
na eleição majoritária, é irregular e enseja a devolução dos valores. 3. A devolução de valores referentes a
despesas com pessoal deve se restringir à parcela não comprovada, evitando sanções desproporcionais.

A embargante apontou erro material no acórdão embargado, sustentando que houve evidente
contradição interna, na medida em que o dispositivo da decisão mencionou equivocadamente a
manutenção da desaprovação das contas, enquanto no relatório ficou expressamente consignado
que a sentença originária havia aprovado as contas com ressalvas.
De fato, verifica-se erro material manifesto ao se confrontar o teor do relatório com o dispositivo
da decisão embargada. Cito literalmente o trecho do relatório do Acórdão nº 67.400:
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Elizabeth Silveira Schmidt, candidata ao

Num. 44674006 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816172988400000043613123
Número do documento: 25080816172988400000043613123
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:46:07
cargo de prefeita pelo Partido União Brasil, e por seu candidato a vice, Moisés Elias
Ribas Faria, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no município de
Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral, que
aprovou com ressalvas as contas de campanha relativas às Eleições Municipais de
2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
192.141,85.
Ao passo que na ementa e no no dispositivo do referido acórdão, constou, respectivamente:
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$
192.141,85 para R$ 30.521,85, mantendo-se a desaprovação das contas.
(...)
Mantém-se a desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024, nos termos
da sentença recorrida (...)

É evidente o equívoco, configurando erro puramente material, visto que a parte decisória não
reflete corretamente o teor do julgado já definido e devidamente explicitado tanto no relatório,
quanto na fundamentação.
Portanto, para que o acórdão espelhe corretamente o julgamento efetivamente realizado, acolho
os embargos declaratórios exclusivamente para corrigir o erro material apontado, determinando
que o passe a constar com a seguinte redação correta: “Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 192.141,85 para R$
30.521,85, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.”
Diante do exposto, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com o exclusivo fim de
corrigir o erro material verificado entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Trata-se de
ajuste necessário para que o acórdão reflita fielmente o conteúdo do voto, do relatório e da
ementa que fora julgado pela Corte.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos, e no mérito acolhê-los,
exclusivamente para correção de erro material constante no acórdão embargado.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44674006 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816172988400000043613123
Número do documento: 25080816172988400000043613123
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:46:07

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600452-23.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR(A): DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT PREFEITO, ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) EMBARGANTES: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025